Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-07.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011895-07.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDICARLOS XAVIER DO REGO - CPF: 052.270.631-25 (APELANTE), ELAINE MICKELY FERREIRA MIRANDA - CPF: 067.951.161-07 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO GOMES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU MAYUMI KANACILO ROCHA - CPF: 004.643.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS DE MERCANCIA. INVESTIGAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PRETÉRITOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para cada um, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade ínfima de entorpecente apreendida e da ausência de elementos concretos de mercancia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a posse da substância entorpecente restaram demonstradas por laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, além da admissão dos próprios acusados quanto à propriedade da droga.

A quantidade de droga apreendida — 9 gramas de maconha fracionadas em duas porções — revela-se ínfima e compatível com a hipótese de consumo pessoal, situando-se muito abaixo do parâmetro de 40 gramas indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506.

A ausência de elementos contemporâneos de mercancia — como apreensão de dinheiro fracionado, registros recentes de negociação, depoimentos de usuários ou movimentação típica de ponto de venda — fragiliza a imputação de tráfico de drogas.

A existência de objetos como balança de precisão, plástico filme e máquina de cartão, quando desacompanhada de outros elementos probatórios que indiquem atividade de comercialização de entorpecentes, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico.

Elementos investigativos pretéritos, consistentes em conversas telefônicas e anotações relacionadas a supostas aquisições anteriores de droga, não estabelecem nexo causal contemporâneo com a substância apreendida meses depois, sendo insuficientes para sustentar a condenação por tráfico.

Diante da quantidade diminuta de droga, da ausência de prova concreta de comercialização e da plausibilidade da versão defensiva de consumo pessoal, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Reconhecida a insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da droga, mostra-se adequada a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A quantidade ínfima de droga apreendida, desacompanhada de elementos contemporâneos que indiquem atividade de comercialização, não é suficiente para sustentar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Elementos investigativos pretéritos desvinculados temporalmente da apreensão da substância entorpecente não bastam, por si sós, para demonstrar a finalidade mercantil da droga.

Diante de dúvida razoável quanto à destinação da substância entorpecente, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659, Tema 506 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de EDICARLOS XAVIER DO REGO e ELAINE MICKELY FERREIRA MIRANDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para cada um, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a inexistência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de consumo pessoal. Na impossibilidade de desclassificação, pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, a aplicação da justiça gratuita e o não pagamento das custas processuais.

Em suas contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento para desclassificar a imputação do delito de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal). A ementa do parecer está assim sintetizada:

"Sentença penal condenatória – réus condenados pelo delito de Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa – regime inicialmente semiaberto – MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE: ausência de provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas consistente nas condutas de “guardar” e “ter em depósito” a substância maconha para fins de traficância – inexistência de nexo causal e contemporâneo entre a conduta denunciada e os elementos existentes no relatório policial – quantidade diminuta de maconha apreendida no imóvel dos réus – admissão pelos acusados de compra de maconha para consumo pessoal – inexistência de provas contundentes de difusão ou comercialização de entorpecente pelos recorrentes – insuficiência de provas da prática da traficância – aplicação do princípio in dubio pro reo – contexto fático que corresponde ao disposto no Tema 506 do STF – viabilidade de desclassificação delitiva para a sanção do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – prejudicialidade dos demais pleitos recursais – reforma da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao que se verifica dos autos, os apelantes foram presos em flagrante no dia 01 de novembro de 2024, durante a operação policial denominada "Dupla Aliança", ocasião em que foram apreendidas em sua residência 02 (duas) porções de maconha — totalizando 9,00g (nove gramas) —, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e uma maquininha de cartão do Mercado Pago.

A investigação que precedeu a prisão decorreu da análise de dados telemáticos extraídos do aparelho celular de Camilli Azevedo, companheira de Marcos Paulo Alves dos Santos, ambos presos em flagrante por tráfico de drogas em 01 de março de 2024. Das conversas extraídas, identificou-se que Elaine Mickely teria adquirido maconha de Camilli em ao menos três oportunidades — setembro e outubro de 2023 e fevereiro de 2024 —, sempre em quantidades de meio quilo, com pagamentos realizados mediante transferências bancárias da conta de Edicarlos Xavier do Rego.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial Criminal nº 512.3.10.9871.2024.210298-A01, que atestou resultado positivo para a presença de maconha nas 02 (duas) porções apreendidas, totalizando 9,00g (nove gramas), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, não há dúvida de que os apelantes detinham a posse da substância entorpecente, conforme demonstram os depoimentos dos policiais civis que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão, os quais relataram de forma coesa e harmônica que as porções de maconha foram localizadas no interior da residência do casal — uma sobre a mesa de centro da sala e outra na sapateira do quarto.

Soma-se a isso o fato de que os próprios apelantes, em seus interrogatórios judiciais, admitiram expressamente a propriedade da droga, alegando, contudo, que se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, pois ambos seriam usuários habituais de maconha, com consumo médio diário entre 10 a 12 cigarros.

Nesse contexto, verifica-se que a materialidade e a autoria da conduta de "guardar" e "ter em depósito" substância entorpecente restaram inequivocamente demonstradas. A controvérsia, portanto, cinge-se à finalidade da posse — se para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou para tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Da desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Passo à análise da questão central do recurso, qual seja, a viabilidade de desclassificação da conduta imputada na denúncia para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ao que se verifica dos autos, a acusação fundamentou a imputação do crime de tráfico de drogas em três elementos principais: (i) a quantidade de droga apreendida — 9,00g de maconha fracionadas em 02 porções; (ii) os apetrechos encontrados na residência — balança de precisão, rolo de plástico filme e maquininha de cartão; e (iii) elementos investigativos pretéritos consistentes em conversas telefônicas extraídas do celular de Camilli Azevedo e anotações em caderno apreendido, datadas de setembro e outubro de 2023 e fevereiro de 2024, que indicariam aquisições de meio quilo de maconha pelos apelantes.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que os elementos colhidos revelam-se insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo-se a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Cumpre destacar que a quantidade de maconha apreendida na residência dos apelantes — 9,00g (nove gramas) fracionadas em 02 (duas) porções — revela-se manifestamente ínfima e absolutamente incompatível com a prática de tráfico de drogas.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, com repercussão geral reconhecida no Tema n. 506, estabeleceu que
"será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas"
, ressalvando que
"a presunção é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia"
.

Verifica-se que a quantidade de maconha apreendida — 9,00g — situa-se muito abaixo do limite objetivo de 40g estabelecido pelo STF como parâmetro presuntivo de consumo pessoal, correspondendo a apenas 22,5% (vinte e dois vírgula cinco por cento) daquele patamar.

No caso dos autos, a quantidade apreendida mostra-se plenamente compatível com a versão apresentada pelos apelantes de que seriam usuários habituais de maconha, com consumo médio diário entre 10 a 12 cigarros, circunstância que justificaria a aquisição em quantidade ligeiramente superior para evitar deslocamentos frequentes a locais de venda de drogas.

Com efeito, não se trata de apreensão de quantidade expressiva de entorpecente que, por si só, evidenciasse destinação mercantil, mas de quantidade diminuta — 9,00g fracionadas em apenas 02 porções — absolutamente compatível com consumo pessoal de usuários habituais.

Soma-se a isso o fato de que não foram identificados, no momento da apreensão, elementos concretos e contemporâneos que indicassem a prática de tráfico de drogas pelos apelantes.

Observa-se que, os policiais civis que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão relataram que os apelantes estavam tranquilos durante a diligência, não apresentavam sinais evidentes de estarem sob efeito de entorpecentes naquele momento, e alegaram de forma consistente que a droga destinava-se ao consumo pessoal.

No caso dos autos, não foram apreendidos elementos típicos de mercancia, tais como: (i) dinheiro em espécie fracionado em notas de pequeno valor; (ii) anotações contemporâneas de vendas ou "cadernos do tráfico"; (iii) aparelhos celulares com mensagens recentes negociando drogas; (iv) embalagens plásticas vazias preparadas para fracionamento; (v) grande variedade de substâncias entorpecentes; (vi) armas de fogo ou munições; (vii) depoimentos de usuários ou testemunhas presenciais de atos de venda.

Ademais, os policiais civis não presenciaram qualquer ato de comercialização, entrega ou oferta de drogas a terceiros, nem identificaram movimentação suspeita de pessoas na residência que pudesse indicar ponto de venda de entorpecentes.

Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese acusatória, pois a ausência de elementos contemporâneos de mercancia revela que a posse da droga não estava vinculada a atividade de tráfico no momento da apreensão.

Quanto aos apetrechos apreendidos — balança de precisão, rolo de plástico filme e maquininha de cartão —, verifica-se que sua presença, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, especialmente quando se trata de objetos de uso doméstico comum e a quantidade de droga apreendida é ínfima.

Destaca-se que os apelantes apresentaram justificativas plausíveis para a presença de tais objetos na residência. Elaine Mickely alegou que a balança de precisão estava sendo utilizada na confecção de lembrancinhas para o chá de bebê de seu filho, marcado para o mês de novembro de 2024, e que a maquininha de cartão havia sido utilizada anteriormente na venda de lingeries, atividade informal que exercia para complementar a renda familiar. Edicarlos Xavier, por sua vez, afirmou que o plástico filme servia para conservação de alimentos.

In casu, verifica-se que os apetrechos apreendidos não são suficientes para afastar a presunção de consumo pessoal estabelecida pelo STF no Tema n. 506.

No caso dos autos, a balança de precisão e o plástico filme são objetos de uso doméstico comum, que podem ser utilizados para diversas finalidades lícitas — pesagem de alimentos, confecção de doces e lembrancinhas, conservação de alimentos, entre outras. A maquininha de cartão, por sua vez, é instrumento amplamente utilizado em atividades comerciais informais, sendo certo que não foram identificadas transações suspeitas ou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos apelantes.

Cumpre destacar que não foi realizada perícia nos objetos apreendidos para verificar a presença de resíduos de drogas ou a efetiva utilização para fracionamento de entorpecentes, circunstância que reforça a fragilidade da prova acusatória quanto à destinação mercantil.

Quanto aos elementos investigativos pretéritos — conversas telefônicas extraídas do celular de Camilli Azevedo e anotações em caderno apreendido —, verifica-se que não há nexo causal contemporâneo entre tais elementos e a droga apreendida na residência dos apelantes em 01 de novembro de 2024.

As conversas telefônicas analisadas datam de setembro e outubro de 2023 e fevereiro de 2024, ou seja, aproximadamente 09 (nove) meses antes da apreensão da droga na residência dos apelantes. As anotações no caderno, por sua vez, não possuem datação precisa, mas referem-se ao mesmo período das conversas telefônicas.

Oportuno ressaltar que, o lapso temporal de aproximadamente 09 (nove) meses entre as últimas conversas telefônicas (fevereiro de 2024) e a apreensão da droga (novembro de 2024) é demasiadamente extenso para estabelecer nexo causal direto entre as investigações pretéritas e a posse da droga no momento do flagrante.

No caso dos autos, as conversas telefônicas indicam que Elaine Mickely teria adquirido maconha de Camilli Azevedo em ao menos três oportunidades — setembro e outubro de 2023 e fevereiro de 2024 —, sempre em quantidades de meio quilo (500g). Contudo, no momento da apreensão em novembro de 2024, foram encontradas apenas 9,00g de maconha, ou seja, quantidade 55 (cinquenta e cinco) vezes inferior àquela supostamente adquirida nas ocasiões anteriores.

Com efeito, não se mostra razoável presumir que a droga apreendida em novembro de 2024 — 9,00g — seja remanescente das supostas aquisições de meio quilo realizadas entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024, pois o lapso temporal de 09 (nove) meses e a discrepância quantitativa — de 500g para 9,00g — tornam tal conclusão absolutamente inverossímil.

Não foram apreendidos os aparelhos celulares dos apelantes no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, nem foi realizada análise de seus dados telemáticos para verificar a existência de conversas recentes negociando drogas, circunstância que reforça a ausência de elementos contemporâneos de mercancia.

Tal circunstância evidencia que a acusação fundamentou-se exclusivamente em elementos investigativos pretéritos, desvinculados temporalmente da apreensão da droga, sem demonstrar a existência de atividade de tráfico no momento do flagrante.

Ademais, destaca-se que os apelantes admitiram expressamente, desde a fase policial até o interrogatório judicial, a condição de usuários habituais de maconha, com consumo médio diário entre 10 a 12 cigarros, circunstância que justificaria a aquisição em quantidade ligeiramente superior para evitar deslocamentos frequentes a locais de venda de drogas.

Ao que se verifica dos autos, Elaine Mickely declarou em juízo que fazia uso habitual de maconha juntamente com seu companheiro Edicarlos, com consumo médio diário entre 10 a 12 cigarros, e que optavam por adquirir a droga em maior quantidade para evitar exposição frequente a situações de risco. Edicarlos Xavier, por sua vez, confirmou a versão de sua companheira, alegando que a porção de droga encontrada sobre a mesa de centro da residência seria utilizada naquele dia.

No caso dos autos, a quantidade de droga apreendida — 9,00g fracionadas em 02 porções — é plenamente compatível com o consumo médio diário declarado pelos apelantes (10 a 12 cigarros), considerando que cada cigarro de maconha contém, em média, entre 0,5g a 1,0g da substância. Assim, as 9,00g apreendidas corresponderiam ao consumo de aproximadamente 09 a 18 cigarros, ou seja, o equivalente a 01 (um) a 02 (dois) dias de uso habitual pelo casal.

Os apelantes declararam possuir vínculos empregatícios formais — Edicarlos Xavier trabalha há mais de 12 anos na área de contabilidade, com salário de aproximadamente R$ 4.500,00, e Elaine Mickely recebia cerca de R$ 2.000,00 —, circunstância que demonstra capacidade financeira para sustentar o vício sem necessidade de comercialização de entorpecentes.

Esse quadro reforça a conclusão de que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal dos apelantes, não havendo elementos concretos que evidenciem atividade de tráfico.

A prova produzida limita-se a elementos investigativos pretéritos — conversas telefônicas e anotações em caderno datadas de setembro de 2023 a fevereiro de 2024 — desvinculados temporalmente da apreensão da droga em novembro de 2024, sem qualquer demonstração de atividade de tráfico contemporânea ao flagrante.

Não se pode condenar alguém pelo crime de tráfico de drogas com base exclusivamente em presunções ou em elementos indiciários pretéritos, quando a quantidade de droga apreendida é ínfima, ausentes elementos contemporâneos de mercancia, e a versão apresentada pelos acusados mostra-se coerente e compatível com os demais elementos dos autos.

Tal circunstância evidencia a fragilidade da prova acusatória e impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse contexto, verifica-se que subsistem dúvidas razoáveis quanto à destinação mercantil da droga apreendida, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo em favor dos apelantes.

A quantidade ínfima de maconha apreendida — 9,00g —, a ausência de elementos contemporâneos de mercancia, a insuficiência dos apetrechos apreendidos, a ausência de nexo causal entre as investigações pretéritas e a droga apreendida, a admissão expressa da condição de usuários e a ausência de provas de difusão ou comercialização configuram, em seu conjunto, dúvida razoável quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, a quantidade apreendida — 9,00g — situa-se muito abaixo do limite objetivo de 40g estabelecido pelo STF no Tema n. 506 como parâmetro presuntivo de consumo pessoal, circunstância que reforça a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Revela-se inafastável a desclassificação da conduta imputada na denúncia para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Diante da desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, restam prejudicados os demais pleitos recursais, notadamente:

a) o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), estabeleceu que a conduta prevista no referido dispositivo não configura infração penal, mas ilícito de natureza administrativa, sujeito a sanções não penais;

b) o pedido de aplicação da pena no mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois a desclassificação para o art. 28 afasta a necessidade de análise da dosimetria da pena;

c) o pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita e suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois a desclassificação para o art. 28 implica a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, onde não há condenação em custas processuais.

Por fim, cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 506 do STF,
"em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença"
.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal competente para processamento e julgamento da infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Pelo exposto em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para DESCLASSIFICAR a conduta imputada na denúncia do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) para a infração prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal); DETERMINAR a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, para processamento e julgamento da infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, observando-se o procedimento estabelecido no Tema n. 506 do STF; DECLARAR PREJUDICADOS os demais pleitos recursais, em razão da desclassificação operada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026